Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721310-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA MONTANDON DE MACEDO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões (ID 27868854), verifica-se que a instituição agravada pugna pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ausência de interesse de agir, uma vez que afirma que a agravante não é mais a proprietária do automóvel discutido nos autos. Outrossim, verifica-se que a parte agravada juntou documentos também na oportunidade das contrarrazões. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, intime-se a parte agravante, MARIA AUXILIADORA MONTANDON DE MACEDO, para que se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação às contrarrazões apresentadas, especialmente no tocante à alegação de ausência de interesse de agir, assim como se manifeste sobre o que entender de direito em relação aos documentos juntados pela parte adversa. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator